Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003) e de falsa identidade (artigo 307, “caput”, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de falsa identidade.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de falsa identidade, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A conduta de atribuir-se identidade diversa constitui o núcleo da tipificação do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, independentemente da veracidade ou falsidade do documento apresentado.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.